Tribunal: TJBA
Processo: 0506402-36.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506402-36.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LAERTES ANDRADE MUNHOZ, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS APELADO: LAZARO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ADIMPLEMENTO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO PARCIAL FUTURO. INAPLICABILIDADE DO ART. 924, II, DO CPC. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário somente pode ser extinta com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil quando comprovado o efetivo adimplemento da obrigação, o que não se verifica no caso concreto. O deferimento judicial de penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos de aposentadoria do executado configura ato executivo de constrição patrimonial, mas não se confunde com a quitação do débito, tampouco autoriza, por si só, o encerramento da execução. A extinção prematura do processo de execução, sem que tenha havido a satisfação integral do crédito, viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da legalidade, impondo-se a reforma da sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a execução somente pode ser extinta quando a obrigação estiver plenamente satisfeita, sendo inadmissível sua extinção com base em pagamento futuro, parcelado ou incerto. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0506402-36.2018.8.05.0150, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado LÁZARO FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença que extinguiu o processo executivo, determinando o seu regular prosseguimento até a efetiva satisfação da obrigação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . S